Tribunal: TJMT
Processo: 1022003-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022003-17.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUSCIMEIRA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: ZILDETE ARAÚJO SILVA DE SOUZA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação de cobrança proposta por Zildete Araújo Silva de Souza, homologou o laudo pericial.
Assegura que “a sentença é ilíquida, pois o título transitou em julgado, determinando que a apuração do valor a título de URV (Unidade Real de Valor) fosse realizada em liquidação de sentença, comparando a vida funcional da agravada, a fim de se verificar se houve ou não recomposição da perda por meio de leis de reestruturações”, pelo que “necessário se faz seja proferida decisão liquidando o julgado e por consequência, acolhido o parecer contábil elaborado pelo assistente técnico dos autos, declarando e reconhecendo a ausência de perda salarial em favor da agravada”.
Requer “seja proferida, em antecipação de tutela, decisão liquidando o julgado, acolhendo o parecer contábil apresentado nos autos pelo agravante, comprovando a inexistência de qualquer perda salarial em favor da agravada, julgando pela liquidação zero”.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] 1. Primeiramente, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o laudo pericial acostado em Ref: 38.
2. Ademais, indefiro a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a confecção do cálculo do valor remanescente reclamado, em razão de ser ônus da parte exequente elaborá-lo e apresentá-lo ao Juízo, a fim de satisfazer sua pretensão.
3. Assim, intime-se a parte exequente para em 15 (quinze) dias, apresentar demonstrativo analítico do débito remanescente reclamado, sob pena de arquivamento.
4. Expeça-se certidão em favor do perito, com o valor dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC c/c art. 91, § 3o do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se. [...]. (Id. 112124989).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Destarte, os embargos de declaração devem ser improvidos, uma vez que foram opostos apenas com o intuito de modificar a sentença proferida por este Juízo o que, como dito em linhas volvidas, não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.
Revela-se, com efeito, na pretensão recursal o visível desiderato de conferir efeito modificativo aos manejados embargos declaratórios, o que só é admissível em casos excepcionais, não sendo o que se vislumbra nesta sentença atacada.
3. Dispositivo
3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, determinando o prosseguimento da decisão embargada.
3.2. Considerando que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo Código de Processo Civil. [...]. (Id. 112124992 – fls. 2).
O pedido de antecipação de tutela recursal consiste no julgamento do mérito do recurso, que compete ao Colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator